Tribunal: TJSP
Processo: 1501625-93.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA – REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501625-93.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501625-93.2019.8.26.0530
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501625-93.2019.8.26.0530.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Angel Tomas Castroviejo.
Comarca: Sertãozinho - SP.
Apelante: Alexandre dos Santos da Silva.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 46.030.
APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS

DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA REGIME PRISIONAL
COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM
TELA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por Alexandre dos
Santos da Silva contra a r. decisão monocrática de fls. 189/195, que julgou
procedente a ação penal e condenou-o a 7 (sete) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e a 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, à razão
mínima ao dia-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
negado o direito de recorrer em liberdade.
Pugna a defesa, em suma, pela absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória (fls. 225/231).
Pleiteia, subsidiariamente, a redução das penas e
fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501625-93.2019.8.26.0530
3
privativa de liberdade.
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
234/237),
manifestou-se o D. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso
(fls. 243/253).
É, em síntese, o relatório.
O apelo não procede.
A r. sentença, que apreciou com critério a prova e
bem decidiu o presente processo, não merece qualquer reparo.
Ficou demonstrado, estreme de dúvida, que o
acusado, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, foi surpreendido
por policiais civis na posse ilegal de 20 (vinte) porções de maconha,
Cannabis Sativa L., num total líquido de 21,630 gramas, substância
entorpecente cuja forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão
indicam a destinação ao comércio clandestino.
Policiais civis, em diligência instrumentalizada por
mandado de busca e apreensão, dirigiram-se á residência do apelante,
oportunidade em que lograram êxito em localizar o entorpecente apreendido.
Durante as buscas no local, os agentes públicos
localizaram o entorpecente escondido dentro de um buraco no muro da
residência.
Foram localizados, ainda, na residência, papéis de
seda, plástico filme, e sacos plásticos normalmente utilizados no embalo de
entorpecentes, bem como a quantia de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501625-93.2019.8.26.0530
4
reais).
O acusado foi preso em flagrante.
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da
acusação, constituída pelos testemunhos dos policiais civis Mario Edson
Pereira (fls. 8 e sistema audiovisual) e Rafael Rodrigues Ferreira (fls. 9 e
sistema audiovisual).
Quanto à credibilidade dos testemunhos dos
policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento,
sob compromisso, sobre seus atos de ofício e nada há de concreto nos autos a
indicar a existência de qualquer espécie de motivação, para, indevidamente,
prejudicar o recorrente.
No que tange à versão exculpatória sustentada pelo
acusado em juízo (sistema audiovisual), após ter permanecido em silêncio na
fase extrajudicial da persecução penal (fl. 10), no sentido de negar a
traficância, consistente, ainda, em assaque contra os policiais, desprovido até
mesmo do mérito da novidade, porque isolada nos autos e afastada, com
segurança, pela prova oral da acusação, não comporta acolhimento.
A prova, no âmbito da materialidade delitiva, é
complementada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), auto de
constatação preliminar (fl. 32) e laudo de exame químico toxicológico (fls.
95/96).
Como se vê, a condenação do acusado, nos moldes
em que se operou em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
No que se refere à dosimetria das penas aplicadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501625-93.2019.8.26.0530
5
não merece reparo.
As penas-base foram adequadamente aumentadas de
1/6 (um sexto), em razão do antecedente criminal ostentado pelo acusado,
pela prática de crime da mesma espécie delitiva (fl. 115
processo
000564-77.2016.8.26.0026).
A posterior majoração de 1/5 (um quinto) decorrente
da circunstância agravante da reincidência específica, devidamente
demonstrada
nos
autos
(fls.
116/117

processo
no
0009268-48.2014.8.266.0597),
apresenta-se como razoável e deve prevalecer. Insta consignar, neste aspecto, quanto o
reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e da circunstância
agravante da reincidência, não há que se falar em indevido bis in idem, pois
decorreram de condenações definitivas distintas.
O acusado, reincidente, não faz jus à redução de
pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
Por derradeiro, o regime prisional fixado como
inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o fechado, é o
adequado e compatível com as circunstâncias do caso em tela, em particular,
com a condição pessoal do acusado, que possui antecedente, é reincidente por
crime da mesma espécie e praticou o crime durante o cumprimento de pena
privativa de liberdade em regime prisional aberto, o que revela personalidade
voltada à prática de crimes e merece resposta penal diferenciada.
A fixação de regime prisional mais brando se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501625-93.2019.8.26.0530
6
incompatível com os fins penais, pois há evidências de reiteração criminosa.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
apelo.
NUEVO CAMPOS
Relator